Tribunal: STF
Processo: ADPF 1039
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DE EX-DETENTORES DE MANDATO POLÍTICO E DE SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    1. A instituição de pensão especial em benefício de ex-detentores de mandato político e de seus familiares não encontra respaldo no modelo constitucional político-previdenciário. Precedentes. 



    2. O princípio republicano deve conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa manus do Estado. 



    3. Medida cautelar referendada.